Tribunal: TJDFT
Processo: 0739361-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739361-11.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. E. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ISLENE OLIVEIRA EDUARDO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por G.E.D.S., assistida por sua genitora ISLENE OLIVEIRA EDUARDO, em face da decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência n. 0750488-92.2023.8.07.0016, proposta pela agravante em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 171164376 no processo de origem), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de tutela de urgência, objetivando compelir o DISTRITO FEDERAL a disponibilizar, em favor da agravante, o medicamento DUPILUMABE 300mg, por entender ser necessária a emissão de nota técnica do NATJUS. Na oportunidade, ressaltou que, caso a conclusão do NATJUS seja favorável à dispensação, a presente decisão poderá ser revista em curto espaço de tempo. Em suas razões recursais (ID 51421855), a agravante sustenta, em síntese, que tem 16 (dezesseis) anos de idade e é portadora de Dermatite Atópica Grave (CID L20.9), sendo imprescindível o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg para o tratamento da saúde da autora. Ressalta que o medicamento tem registro na ANVISA, e está padronizado na SES/DF, mas ainda sem publicação do Protocolo SES/DF para a condição clínica da parte agravante. Menciona que o relatório médico acostado aos autos, atesta a eficácia, a adequação, a segurança e a imprescindibilidade do tratamento pretendido, além da ineficácia das alternativas terapêuticas disponíveis pelo SUS. Assevera que a Administração Pública negou o fornecimento do medicamento pleiteado, sob o argumento de que não houve publicação do Protocolo da SES/DF para dermatite atópica, de forma que a medicação ainda não é padronizada na saúde pública distrital. Tece arrazoado jurídico acerca da obrigação estatal na disponibilização de tratamento com o medicamento de baixo ou alto custo aos cidadãos. Defende que estão presentes os requisitos exigidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática da repercussão geral (Recurso Especial no 1.657.156 - Tema 106 do STJ). Discorre acerca do perigo de dano, tendo em vista o risco de agravamento do seu estado de saúde, além de sofrimento físico e psíquico, caso haja demora no atendimento da pretensão. Postula a agravante, por fim, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja o DISTRITO FEDERAL compelido a disponibilizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o medicamento DUPILUMABE, nos termos prescritos pelo médico assistente, condicionada à apresentação semestral de declaração médica de necessidade e eficácia do tratamento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão recorrida, com a consequente confirmação da tutela recursal vindicada antecipadamente. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça concedida à agravante (ID 171164376 dos autos de origem). Em contrarrazões (ID 53526587), o Distrito Federal sustenta que as demandas individuais em sede de efetivação de políticas públicas constituem violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, em razão de criar uma ordem que se sobrepõem aos demais cidadãos. Ao final, postula o não provimento do recurso. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 55495681, oficia pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, para determinar ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento Dupilumabe 300mg, enquanto perdurar a indicação médica. Observado nos autos de origem que, após a juntada da Nota Técnica do NATUS (ID 174692295), em 10/10/2023, o d. Magistrado de primeiro grau, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado DUPILUMABE 300mg, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 01 (um) ano, esta Relatoria determinou a intimação da agravante para que se manifestasse a respeito de eventual perda superveniente do interesse recursal. A agravante apresentou petitório no ID 55663490, manifestando pela perda do objeto recursal. É o relatório. Decido. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Observa-se que a decisão (ID 171164376 no processo de origem) objeto do presente agravo de instrumento fora completamente reconsiderada pelo juízo a quo. Segundo o disposto no artigo 1.018, § 1o, do Código de Processo Civil, a reconsideração da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, consequentemente, na perda superveniente do interesse recursal, consoante professa a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROGRAMA DE AVALIAÇÃO SERIADA. FOLHA DE RESPOSTA. RASURA. APRESENTAÇÃO. PREJUDICIALIDADE. PARTICIPAÇÃO. DEMAIS ETAPAS. URGÊNCIA. AUSÊNCIA. 1. Decisão agravada reformada em parte implica a perda superveniente do objeto e a prejudicialidade do recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC. 2. Se a próxima etapa do certame ainda não tem data certa para ocorrer, afasta-se a urgência necessária para o deferimento da tutela requerida na origem, visando garantir a participação de candidato excluído por suposta rasura na folha de respostas. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1427996, 07375248620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU PREJUDICADO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. ACORDO FIRMADO NA ORIGEM. REVOGAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 932, III, E ART. 1.018, § 1o, DO CPC. DISCUSSÃO DE DECISÕES PRETÉRITAS. PRECLUSÃO. ART. 507 DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão que julgou prejudicado agravo de instrumento nos termos dos art. 932, III, e art. 1.018, § 1o, do CPC. 1.1. A decisão concluiu que o agravo de instrumento perdeu o objeto diante da prolação de decisão posterior, que homologou acordo firmado pelas partes, revogou a decisão agravada e cancelou o leilão impugnado. 1.2. No agravo interno, a agravante pede que a reforma da decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pois, em que pese ter havido acordo para a quitação do débito nos autos principais, a ação foi suspensa e foi cancelado o leilão já marcado, mas a penhora não foi desconstituída e, na hipótese, de o acordo não ser cumprido, a execução prosseguirá e nada impede o juiz de 1o grau de determinar nova hasta do bem. 2. No caso dos autos, houve a perda do objeto do agravo de instrumento, pois a decisão objeto do recurso foi revogada. 2.1. Segundo consta do art. 1.018, § 1o, do CPC, a revogação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento e, conseqüentemente, na perda superveniente do interesse recursal. 3. A insurreição da agravante acerca de decisões pretéritas que determinaram a penhora de imóvel está preclusa e não pode ser objeto do recurso em questão, nos termos do art. 507 do CPC, que esclarece que "É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." 4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantida a decisão que julgou prejudicado o agravo de instrumento. 5. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1329264, 07511561920208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DO DECISÓRIO RECORRIDO PELO JUÍZO EMBRIONÁRIO. REALIZAÇÃO DAS CONSULTAS VINDICADAS NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO RECURSAL. ART. 1.018, §1o C/C ART. 932, III, AMOS DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, por perda do objeto, quando ocorre a reforma do decisório recorrido pelo magistrado primevo (art. 1.018, §1o, CPC), acolhendo os pedidos que embasam o presente recurso. 2. Recurso não conhecido. (Acórdão 1278017, 07014463020208070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso Da análise do processo originário, constata-se que após a juntada da Nota Técnica do NATUS (ID 174692295 dos autos de origem), em 10/10/2023, o d. Magistrado de primeiro grau, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que o DISTRITO FEDERAL forneça à parte autora o medicamento padronizado DUPILUMABE 300mg, nos termos da prescrição médica, pelo prazo inicial de 01 (um) ano. Dessa forma, o ato judicial impugnado pelo presente agravo de instrumento não mais subsiste no âmbito jurídico-processual, uma vez que fora substituído pela decisão subsequente, proferida após a apresentação do parecer técnico do NATJUS. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO, uma vez que restou prejudicado, em face da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo recursal para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2024 às 10:09:51. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora